Tribunal: TJSP
Processo: 1006749-42.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Sergio Mangerona
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais. Contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora. Desconto em benefício previdenciário. Sentença de improcedência na origem. Acervo probatório que comprova a regularidade da relação jurídica existente entre as partes (com assinatura digital, IP de acesso, geolocalização, selfie, documento e

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais. Contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora. Desconto em benefício previdenciário. Sentença de improcedência na origem. Acervo probatório que comprova a regularidade da relação jurídica existente entre as partes (com assinatura digital, IP de acesso, geolocalização, selfie, documento e disponibilização do crédito na conta da autora). Contratação com indicação do valor, taxas de juros mensal/anual e o custo efetivo total. Crédito depositado na conta da autora. Inexistência de demonstração de vício de consentimento ou de informação. Sentença mantida. Recurso da autora desprovido.